Tribunal: CARF
Processo: 10665.901722/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.901722/2012-65
Recurso
Voluntário
Resolução no
3102-000.351 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
VOTORANTIM METAIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Pedro Sousa Bispo
(Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra indeferimento parcial de
Pedido de Ressarcimento cumulado com Declarações de Compensação (PER/DCOMP)
cujos créditos são relativos ao PIS não cumulativo, vinculados a receitas obtidas no
mercado externo.
O Despacho Decisório foi emitido em 03/02/2017 (fl. 1312) e está vinculado à
Informação Fiscal de fls. 1294/1312, assinada em 25/11/2016 e onde o AuditorFiscal
relata como se desenvolveram os trabalhos do procedimento fiscal, e informa que durante
a diligência fiscal o contribuinte original, VOTORANTIM METAIS S.A, foi incorporado
pela COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO, que paralelamente às informações
prestadas pelo contribuinte foram baixados arquivos de notas fiscais eletrônicas (Sped
NF-e), Sped Contábil e Sped-Contribuições junto ao servidor “ReceitanetBX”, e que
também foram usados como fontes de informações o portal da Nota Fiscal Eletrônica e
DWAduaneiro.
Comenta que na atividade do contribuinte, de metalurgia, os principais produtos
comercializados no ano 2011, considerando-se o volume das vendas informadas, foram
níquel eletrolítico, matte de níquel, cobalto e ácido sulfúrico, e as principais etapas da
produção são a lavra (extração do minério nas minas), o beneficiamento (do minério
concentrado para obtenção do matte de níquel) e a fundição (produção do níquel
eletrolítico), enquanto os principais insumos utilizados, considerando-se o volume dos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10665.901722/2012-65
Fl. 2339
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3102-000.351 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.901722/2012-65

custos de aquisição informados, foram minério de níquel sulfetado, óleo combustível,
coque de petróleo, níquel concentrado e amônia anidra.
No tópico FUNDAMENTAÇÃO LEGAL trata das regras dos créditos do regime
não-cumulativo do PIS e Cofins à luz das Leis n°s 10.637, de 2002, 10.833, de 2003,
alteradas pelas Leis n°s 11.033, de 2004, e 11.116, de 2005 (transcreve os arts. 17 e 16
destas duas últimas), e interpreta:
16. Diante do exposto, conclui-se que as únicas hipóteses legais de utilização do saldo
credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS na compensação com débitos
relativos a outros tributos e contribuições administrados pela RFB ou no ressarcimento
desses créditos relacionam-se às seguintes situações:
Créditos vinculados a receitas decorrentes de operações de exportação de mercadorias
para o exterior, nos termos do art. 5°, §§ 1° e 2°, da Lei n° 10.637/02, e do art. 6°, §§ 1°
e 2°, da Lei n° 10.833/03;
Saldo credor acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário nos termos do art.
16, inciso II, da Lei n° 11.116, de 18 de maio de 2005, em razão do disposto no art. 17
da Lei n° 11.033, de 21 de dezembro de 2004, que assegura a manutenção de créditos
vinculados a operações de vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou
não incidência da Contribuição para o PIS/Pasep não cumulativos e para o COFINS.
Poderão, ainda, ser objeto de compensação os créditos decorrentes de aquisições de
embalagens para revenda pelas pessoas jurídicas comerciais a que se referem os §§ 3° e
4° do art. 51 da Lei n° 10.833/03, desde que os créditos tenham sido apurados a partir
de 1° de abril de 2005. Cabe ressaltar que os créditos decorrentes de aquisições de
embalagens para revenda não são passíveis de ressarcimento, a legislação permite
apenas sua utilização na compensação com outros tributos.
Regra geral posta pela legislação é de que os créditos do PIS/Pasep e da COFINS
somente podem ser utilizados para dedução de débitos da mesma contribuição, apenas
sendo permitido a compensação e o ressarcimento em casos excepcionais.
A legislação que permite o ressarcimento e a compensação dos créditos de PIS/Pasep e
COFINS, apurados na forma do art. 3° das Leis 10.637/02 e 10.833/03, prevê uma
ordem para a utilização de tais créditos.
Dispõem as leis no art. 5°, § 1°, incisos I e II da Lei 10.637/02 e art. 6°, § 1°, incisos I e
II da lei 10.833/03, respectivamente, que o crédito apurado na forma do art. 3° dessas
leis, poderá ser aproveitado, devendo sua utilização ocorrer na seguinte ordem: 1° -
dedução de débitos da mesma contribuição; 2° -compensação com débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal.
Por fim, o § 2° do art. 5° da Lei 10.637/02 e o § 2° do art. 6° da Lei 10.833/03 dispõem,
como última forma de utilização dos créditos apurados em relação a custos, despesas e
encargos vinculados à receita de exportação, o ressarcimento em espécie.
A Lei ainda determinou que fosse observada a legislação específica da matéria. Em
consonância à lei, a Instrução Normativa RFB n° 900/2008, posteriormente, a Instrução
Normativa RFB n° 1.300/2012, dispõem sobre o Ressarcimento, Restituição e
Compensação de tributos administrados pela RFB.
Importante consignar que as regras que versam sobre o crédito do PIS/Pasep e da
COFINS não cumulativos, pela natureza exoneratória, representam uma exceção à regra
geral de tributação, devendo ser interpretadas de modo literal, restritamente, porquanto
compreendem um incentivo fiscal ou benefício fiscal implementado pelo Estado. Esse
princípio está expressamente inserido na Código Tributário Nacional - CTN, Lei n°
5.172/66, em seus artigos 111 e 176
Continua com o tópico ANÁLISE DOS CRÉDITOS, onde considera:
27. (...) verificou-se que o contribuinte incluiu na base de cálculo dos créditos de
determinadas rubricas do DACON, itens cuja natureza está relacionada a rubrica
Fl. 2340
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3102-000.351 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.901722/2012-65

diversa. Como exemplo, temos o caso da linha Serviços Utilizados como Insumos, em
que o contribuinte incluiu itens que se referem a Frete na Operação de Venda, Aluguéis
de Máquinas e Equipamentos, Despesas de Energia Elétrica, que têm suas linhas
próprias de apuração. Tal procedimento ocasionou maior dificuldade na aplicação dos
procedimentos de auditoria fiscal. Entretanto, quando puderam ser identificados
corretamente, créditos erroneamente alocados foram considerados validados, em
atenção aos princípios da economia processual e verdade material.
28. A partir da consolidação das informações declaradas mensalmente nos DACON,
verifica-se que os créditos pleiteados para o ano de 2011 tiveram por base as seguintes
rubricas:
Bens para revenda
Bens utilizados como insumos
Serviços utilizados como insumos
Despesas de Energia Elétrica
Despesas de Aluguéis de Prédios Locados de PJ
Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de PJ
Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda
Sobre bens do Ativo Imobilizado (com base nos encargos de depreciação)
Encargos de Amortização de Edificações e Benfeitorias
Devoluções de Vendas
Ajustes Positivos e Negativos de Crédito (...)
A análise dos créditos para cada uma das rubricas acima teve por base os memoriais de
cálculo apresentados pelo contribuinte para o ano de 2011, contidos nas planilhas
eletrônicas em arquivo Excel, anexo à fl. 1.091, doravante referidas como planilhas
apresentadas pelo contribuinte. As informações contidas nas planilhas foram ainda
cruzadas e verificadas com informações trazidas dos sistemas da RFB e dos portais da
NF-e, dentre outros.
Consigne-se que a rubrica "Bens para revenda" é a única que contem itens adquiridos no
mercado externo, estando seus valores, portanto, inseridos nas fichas 06B/16B do
DACON. Já as demais rubricas apresentam valores somente nas fichas 06A/16A do
DACON.
Como resultado da análise de cada uma das rubricas, quando houve glosa, foram
elaborados novos arquivos Excel, separando-se em diferentes planilhas os itens
validados dos que foram glosados. os casos em que a rubrica teve itens que foram
validados parcialmente, uma terceira planilha contendo-os foi montada para facilitar a
compreensão. Assim, os novos arquivos em Excel, anexos às fls. 1.289 a 1.294, contêm
as seguintes planilhas:
Resumo Créditos: tabela com resumo mensal das bases de cálculo dos itens pleiteados e
itens validados.
Pleiteados: planilha com todos os itens originais apresentados pelo contribuinte e
extraídos das planilhas apresentadas pelo contribuinte.
Validados: contém os itens que foram validados na análise de auditoria.
Valid Parc: contem itens cujos valores foram validados parcialmente (para alguns
casos).
Glosados: planilha com itens que tiveram seus valores totalmente glosados, segundo a
razão apresentada na coluna "Motivo da Glosa".
Em seguida cuida das glosas que resultaram no indeferimento parcial, tudo
conforme os tópicos a seguir do Despacho Decisório.
Fl. 2341
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3102-000.351 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.901722/2012-65

Bens Para Revenda (linha 01): glosados os valores relativos a importações em
períodos posteriores (anos de 2012 e 2013).
Bens Utilizados como Insumos (linha 02): glosa subdividida em três tipos:
-bens e serviços que reflitam indiretamente na fabricação do produto final, por
considerar a fiscalização que somente geram créditos as "aquisições de insumos aplicados
ou consumidos em razão de ação diretamente exercida sobre o bem fabricado ou
produzido destinado à venda, sejam matérias-primas, produtos intermediários, materiais
de embalagens ou outros insumos que sofram alterações, tais como desgaste, dano ou
perda das propriedades físicas ou químicas". A fiscalização explicou, mencionando o art.
66 da IN SRF n° 247, de 2002, o art. 8° da IN SRF n° 404, de 2004, e as Soluções de
Consulta n°s 415, da SRRF08/Disit, de 23 de novembro de 2009 e 36 - SRRF07/Disit, de
24 de março de 2010, :
46.No caso da empresa contribuinte em questão, anteriormente aobeneficiamento e
fabricação do produto final, existe a etapa que compreende adetonação das minas, a
extração do minério (insumo) e seu transporte até osestabelecimentos da empresa.
Assim, anteriormente à etapa de industrialização,há a fase obtenção do insumo.
47.Os bens e serviços, adquiridos para essa fase de obtenção do minério, não
seconfiguram como insumos, conforme o conceito acima explicado, mas se tratamde
despesas indiretas, utilizadas para obtenção de seu principal insumo, ominério, e dessa
forma, não podem gerar direito a crédito.
(...)
49. Pelo exposto, valores constantes das planilhas apresentadas pelo contribuinte e
referentes a itens como explosivos, pneus, partes e peças de veículos e máquinas
utilizados nas minas foram glosados do cálculo dos créditos;
-partes e peças de manutenção que, ainda que integrem máquinas/equipamentos
usados no processo produtivo, não se desgastam ou danificam em razão de ação
diretamente exercida sobre o bem em fabricação/produção. Explicou, mencionando a
Solução de Consulta n° 76 - Cosit, de 23 de março de 2015:
Assim, fica claro que numa máquina/equipamento existem algumas partes/peças que
sofrem ação direta sobre o produto em fabricação, se desgastando em razão desta ação;
já as outras se desgastam simplesmente com o passar do tempo, em função do próprio
funcionamento da máquina. Daí porque, aquelas primeiras, quando adquiridas para
reposição, são consideradas como insumo segundo o conceito acima e geram direito a
crédito, e estas últimas, a contrario sensu, não.
Dentre os itens glosados nesse sentido encontramos rotores, rolamentos, motores,
placas, parafusos, porcas, arruelas, abraçadeiras, barras de cobre, etc.
-aquisições de bens não sujeitos ao pagamento do PIS/Pasep e da COFINS, como
óleo diesel (monofásico), gás GLP (monofásico) e minério Mirabela (drawback), em face
do § 2° do art. 3° das Leis n°s 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003.
Serviços Utilizados como Insumos (Linha 03): depois de reapresentada pelo
contribuinte a planilha desta rubrica, com classificação por tipo de serviços, a fiscalização
glosou "itens relativos a serviços de limpeza, de consultoria, de análise, aluguel de
veículos, dentre outros, por não haver previsão legal expressa e não se enquadrarem no
conceito de insumo." O Auditor-Fiscal informa o seguinte:
59. Verifica-se que parte dos itens presentes nas planilhas de serviços utilizados como
insumos, foram indevidamente incluídos nessa rubrica, pois na realidade tratam-se de
aquisições que se relacionam a fretes sobre vendas, aluguéis de máquinas/equipamentos,
despesas com energia elétrica, etc., dificultando muito a análise. Entretanto, embora
alocados erroneamente, tais itens, quando efetivamente possível, foram validados dentro
Fl. 2342
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3102-000.351 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.901722/2012-65

da própria rubrica Serviços Utilizados como Insumos, considerando o princípio da
economia processual e verdade material.
(... )
Os valores relativos a frete de venda e a frete de compra foram aceitos, tendo em vista
que, embora somente não haja previsão expressa para o crédito relativo a "frete na
operação de venda", na compra de bens, o frete, quando pago pelo adquirente,
consoante a boa técnica contábil, integra o custo de aquisição desses bens, o que está
consagrado no art. 289, § 1°, do RIR/1999 ("o custo de aquisição de mercadorias
destinadas à revenda compreenderá os de transporte e seguro até o estabelecimento do
contribuinte"). Assim, poderá o valor do frete compor a base de cálculo dos créditos a
serem descontados do PIS/Pasep e da COFINS não cumulativos, uma vez que o frete
integra o custo de aquisição das mercadorias.
Já os itens relativos aos serviços que foram identificados pelo contribuinte como fretes
de entrada, de transferência e internos, foram considerados pela fiscalização como fretes
inter-company, para os quais não há previsão legal para direito a crédito, conforme
explicado nos parágrafos 86 a 92 adiante.
Outros itens glosados referem-se a serviços de manutenção, conserto ou reparo, que não
sejam aplicados em máquinas/equipamentos diretamente utilizados na produção de bens
destinados a venda. Por exemplo, valores relativos a manutenção de máquinas utilizadas
nas minas, retroescavadeiras, smartmine, equipamentos de perfuração e veículos usados
no transporte do minério até os estabelecimentos industriais, também foram glosados
por ser relacionarem a fase de obtenção do insumo, como explicado nos parágrafos 46 a
48.
Os itens relativos a alugueis de máquinas/equipamentos, indevidamente alocados na
rubrica em comento, foram alguns validados totalmente, enquanto outros apenas
parcialmente, tendo em vista que, para estes, foi glosada a parte dos valores constantes
das notas fiscais apresentadas e que se referiam a serviços de mão-de-obra. Note que a
legislação nos incisos IV dos art. 3° das Leis n° 10.637/02 e n° 10.833/03 permite obter
crédito de aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa, não havendo previsão legal para aluguel com mão-
de-obra.
Despesas com Energia Elétrica (Linha 04): glosados valores que não se referem
a energia elétrica, "e sim a outros serviços, como manutenção nas linhas e outros itens
não minimamente identificados, não podendo gerar direito a crédito por falta de previsão
legal", bem como parcialmente itens "em razão dos valores pleiteados para base de
cálculo dos créditos serem superiores aos valores nas notas ficais/faturas apresentadas
pelo contribuinte (fls. 696 a 789 e fls. 933 a 940). Inclusive alguns itens pleiteados
incluíam indevidamente em sua base de cálculo o valor do ICMS-substituição tributária, o
qual foi subtraído dos valores respectivos, por não integrarem o custo de aquisição."
Despesas de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica (Linha 05): glosa
integral, porque "Após intimação, o Interessado apresentou planilha contendo apenas um
item, referente ao mês março/2011, para demonstrar os valores desta rubrica, não
havendo nela qualquer menção a qual seria o imóvel e o locador, ou seja, ausentes as
informações básicas para possibilitar a verificação do direito ao crédito". A fiscalização
empregou aqui o art. 76 da IN RFB n° 1.300, de 2012, considerando não ter sido
comprovado o direito creditório.
Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de PJ (linha 06):
glosa parcial, parte "tendo em vista que parte dos valores constantes das notas fiscais
apresentadas não se referem a aluguel de máquinas ou equipamentos, mas são
pagamentos relativos à mão-de-obra fornecida ao contribuinte"; parte relativa a aluguéis
de veículos, tratores e caminhões (estes dois classificados como veículos pela fiscalização
haja vista o art. 2°, III, da Lei n° 9.729, de 1979), "posto que não há previsão legal para
Fl. 2343
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3102-000.351 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.901722/2012-65

apuração de crédito sobre tais itens, de acordo com a Solução de Consulta n° 1 - Cosit, de
2 de janeiro de 2014"; e ainda "outros itens que não continham informações básicas sobre
o equipamento locado ou não continham nem o fornecedor nem o documento fiscal, ou
este não foi apresentado.".
Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda (Linha
07): glosa integral, porque "alguns itens constantes das planilhas apresentadas pelo
contribuinte se referem simplesmente a serviços de transporte para descarte de escórias e
cinzas", enquanto outros não tiveram apresentadas pelo contribuinte a nota fiscal ou se
referem a itens duplicados, que já constavam da planilha de Serviços Utilizados como
Insumos. A fiscalização observou que muitos itens que deveriam constar nessa rubrica
foram indevidamente alocados pelo contribuinte na planilha de Serviços Utilizados como
Insumos e lá já foram devidamente analisados, conforme descrito nos itens 62 e 63.
Sobre Bens do Ativo Imobilizado com base nos encargos de Depreciação
(Linha 09) e Encargos de Amortização de Edificações e Benfeitorias (Linha 11):
glosa integral, por falta de detalhamento. O Auditor-Fiscal afirma:
98. O contribuinte foi intimado em 13/04/2016, por meio do Termo de Início de
Procedimento Fiscal e Intimação Fiscal, em seus itens 9 e 11, a apresentar as planilhas
com o detalhamento do memorial de cálculo para as duas rubricas em questão, contendo
itens como:
Mês em que o valor foi apropriado;
Nome e CNPJ do fornecedor;
Número e data de emissão da nota fiscal;
Descrição ou serviço do bem adquirido;
-Valor da depreciação ou amortização mensal considerada;
Identificação se o bem é utilizado no processo produtivo ou nas demais atividades
Endereço do imóvel onde foi feita a benfeitoria
Identificar se o imóvel é próprio ou de terceiros
99.Entretanto, após ainda deferida prorrogação de prazo para atendimento, nasplanilhas
apresentadas pelo contribuinte em resposta não consta a maioria dasinformações acima
solicitadas.
100.Observe-se que o contribuinte foi intimado a reapresentar as planilhascorretamente,
sendo que apenas se fez solicitar prorrogações de prazo,informando ter dificuldade em
apresentação das informações para a totalidadedos itens, tudo conforme consta do
Termo de Indeferimento de Pedido, de fls. 914e 919.
Devoluções de Vendas (Linha 12): todos os créditos desta rubrica foram
reconhecidos.
Ajustes Positivos de Créditos (Linha 22): glosa integral, porque os itens alocados
sob a rubrica em questão se referem a créditos extemporâneos que o contribuinte deixou
de apurar em períodos anteriores (anos 2005 a 2010) e tais créditos "somente podem ser
pleiteados desde que obedeçam ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos e seja efetuado
por meio de DACON retificador no período correto". Sobre a necessidade da retificação,
menciona a Solução de Consulta n° 87 - SRRF09/Disit, de 25 de março de 2009.
Ao final a fiscalização informa que os valores de receita de vendas apurados pelo
contribuinte estão condizentes com nos DACON mensais e na DIPJ do referido ano
calendário e com os valores de PIS/Pasep e COFINS devidos, e que a proporcionalidade
entre os tipos de receita (tributada no mercado interno, não tributada e de exportação) foi
verificada, validando-se os rateios proporcionais utilizados pelo contribuinte para
vinculação dos créditos.
Fl. 2344
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3102-000.351 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.901722/2012-65

Na Manifestação de Inconformidade, tempestiva (fl. 2360), a contribuinte requer a
reforma parcial da decisão recorrida, não tratando das glosas relativas aos seguintes itens:
Despesas de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica (Linha 05), Despesas de
Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de PJ (linha 06), Devoluções de
Vendas (Linha 12) e Ajustes Positivos de Créditos (Linha 22).
Depois de sintetizar os fatos do Despacho Decisório, contesta as demais rubricas
alegando basicamente o que segue.
03. DO ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS
GLOSADOS PELA DECISÃO IMPUGNADA: afirma que o Auditor-Fiscal "deve
verificar item a item elencado em cada nota fiscal, e não simplesmente analisar a nota
fiscal como um todo, uma vez que esta conduta simplificada do fiscal representou, para a
Impugnante, a glosa de produtos que certamente lhe assegurariam o registro do crédito e
que sequer foram analisados." Refere-se, a titulo exemplificativo, às Notas Fiscais n°s
131668 e 14324 e a aquisições constantes delas ("PARAFUSO ESP 14", "SAPATA ESP
1448598 CATERPILAR" e "SENSOR ESP 1601823 CATERPILLAR"), e alega que os
demais itens desses dois documentos fiscais não foram analisados pela fiscalização,
finalizando subtópico 03.1 assim:
Demonstrada de forma exemplificativa o erro no cálculo dos créditos glosados (doc.
04), a decisão recorrida deve ser reformada a fim de reduzir o valor da glosa ao item
específico que foi glosado dentro de cada nota fiscal, reconhecendo a legitimidade do
crédito dos demais itens que não foram objeto de glosa por parte do fiscal.
Cabe destacar que, por forca do exiguo prazo para comentar nota a nota os equivocos
cometidos pelo Fiscal, o feito pode ser convertido em diligencia, para que a fiscalização
da Receita Federal, sem prejuízo do auxilio da Impugnante, possa retificar as glosas
efetuados a fim de excluir os valores totais equivocadamente indeferidos para fins de
créditos de COFINS.
No subtópico 03.2 aponta outro equívoco da fiscalização, afirmando que verificou
na aba "Glosados da planilha "Bens Insumos - 2011" diversos itens com descrição
incorreta do material. Exemplificadamente, menciona a NF n° 1198, emitida pelo
fornecedor PROMETALICA MINERAÇÃO CENTRO OESTE, e o bem
"ROLAMENTO ATC ROL 22", quando no entanto, segundo afirma, o produto adquirido
foi o "CONCENTRADO VOT.", este considerado insumo no Despacho Decisório.
Alega que este equívoco abrange 281 NF diferentes, num valor total de R$
3.615.042,60, conforme o doc. 07.
04. DA NÃO CUMULATIVIDADE DA COFINS: trata do regime não
cumulativo do PIS e Cofins, se referindo à legislação constitucional e infraconstitucional
e ainda às Instruções Normativas SRF n°s 247, de 2002, e 404, de 2004 e Solução de
Consulta sobre a definição de insumo. Afirma que a legislação das duas Contribuições
adotou o denominado método indireto subtrativo - apropriação de créditos sobre
determinados custos e despesas (inputs - insumos), com aplicação da mesma alíquota
sobre as receitas auferidas (outputs), menciona doutrina de Marco Aurélio Greco e
defende que "a interpretação autêntica da legislação de regência do PIS e da COFINS tem
de privilegiar o entendimento segundo o qual há o aproveitamento de créditos das
aludidas contribuições sobre todos os custos e despesas incorridos para a obtenção de
receita".
05. DO CONCEITO DE INSUMOS NA LEGISLAÇÃO DO PIS E DA
COFINS NÃO CUMULATIVOS: continua a tratar dos créditos da não cumulatividade
do PIS e Cofins e, interpretando o art. 3°, II, das Leis n°s 10.637, de 2002, e 10.833, de
2003, com apoio da jurisprudência do CARF e do STJ que menciona afasta a legislação
do IPI e a interpretação restritiva dada pela Receita Federal dada das IN SRF n°s 247, de
Fl. 2345
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3102-000.351 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.901722/2012-65

2002, e 404, de 2004, defendendo que na definição de insumo devem ser computadas
todas as despesas essenciais ao funcionamento ou manutenção do fator de produção.
06. DOS CRÉDITOS DOS PRODUTOS IMPORTADOS PARA REVENDA:
alega que, apesar de os produtos terem ingressados no território brasileiro em 2012 e
2013, dão direito a crédito porque fez o adiantamento ao vendedor no exterior. Considera
que a expressão "adquiridos no mês", constante do inc. I do parágrafo 1° do art. 3° da Lei
n° 10.833, de 2003, não é tão clara, mas a dúvida foi esclarecida nas Perguntas
Frequentes da EFD-Contribuições, da qual transcreve a Pergunta 61, e finaliza este tópico
assim:
Logo, a própria Receita Federal estabelece que cabe ao contribuinte definir o momento
da aquisição, sendo certo que é determinante que tenha ocorrido o pagamento pela
mercadoria adquirida, exatamente como se tem no presente caso, quando a Impugnante
pagou antecipadamente pela aquisição dos produtos importados.
Destarte, é de rigor o reconhecimento dos créditos glosados indevidamente pela decisão
ora recorrida.
07.1. DOS CRÉDITOS DOS BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS - Do
Processo Industrial Integrado da Impugnante: no subtópico 07.1 a contribuinte trata,
inicialmente, do seu processo industrial, com destaque para a etapa da obtenção do
insumo (fase anterior à industrialização e que compreende a detonação das minas, a
extração do minério e seu transporte até o estabelecimento industrial).
Argui que deve ser permitido "o aproveitamento destes créditos, tendo em vista que
o processo produtivo da Impugnante é integrado, composto por diversas etapas,
iniciando-se com a extração do minério, seu beneficiamento, e só então é remetido e
aplicado na planta produtora de níquel", que é "indevida a segregação realizada pela
fiscalização" e que "os bens e serviços relativos à exploração das minas compõem e são
indispensáveis à atividade industrial da Impugnante." Explica:
Nesta primeira etapa de produção estão compreendidos os bens e serviços utilizados a
partir do desmonte da rocha, inclusive a movimentação do minério do local da extração
ate a unidade de beneficiamento.
Neste diapasão, são consumidos uma série de produtos, como broca, haste, manto
(correia transportadora), chapa de desgaste, óleo diesel, tela de peneira, filtro, bola de
moinho, amido, amina/soda cáustica, dentre outros, consumidos na lavra, na
movimentação do material e no beneficiamento, além do material de reposição, faróis,
lanternas, engates, etc, utilizados em veículos como os das fotos abaixo:
(...)
Como a Impugnante terá o minério se não tiver caminhões ou esteiras para levar o
minério da jazida até a fábrica? Como estes caminhões rodarão sem os pneus?
(...)
Da mesma forma, como a Impugnante pode obter o minério se não dinamitar a rocha
bruta para obter pedaços menores a fim de levá-los ate a fabrica?
Feita a breve explanação, a Impugnante passara a demonstrar a necessidade de
utilização dos bens cujos créditos de PIS foram glosados no seu processo produtivo, eis
que se trata de processo industrial integrado, e sem estes o contribuinte não teria como
realizar a sua atividade econômica principal, qual seja, a venda de níquel.
Os explosivos são essenciais para promover a extração do minério da rocha e
possibilitar o seu manuseio e utilização. Da mesma forma, as partes e pecas (pneus,
rolamentos, faróis, lanternas, limpadores de Pára-brisa, engates, etc.), que são utilizadas
e consumidas nos caminhões fora de estrada, que realizam a movimentação da rocha ate
a área de estocagem e o seu transporte ate a planta de beneficiamento.
Fl. 2346
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3102-000.351 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.901722/2012-65

A própria Receita Federal, na Solução de Consulta no 39 - SRRF/6a RF/Disit, de 22 de
abril de 2009, confirma o entendimento de que os bens empregados na exploração de
minério conferem o direito ao credito de PIS e COFINS, in verbis:
(...)
Desta forma, tratando-se de processo integrado, os bens e serviços utilizados na
extração do minério, que vai do desmonte da rocha ate a fase de estocagem, inclusive a
movimentação do minério do local da extração ate o beneficiamento, devem conceder o
direito ao crédito (...).
Importante destacar que, caso a Impugnante adquirisse o minério de um terceiro, com
ou sem beneficiamento, faria jus ao credito do bem adquirido e do frete, eis que haveria
compra e transporte a partir de seu vendedor, sem qualquer oposição da autoridade
fazendária.
O fato da Impugnante ter o processo de produção integrado, realizando todas as
atividades essenciais dentro de uma mesma pessoa jurídica ou dentro de um mesmo
CNPJ não e fundamento econômico ou jurídico para decidir que os itens
utilizados/consumidos na etapa de extração mineral não asseguraria o direito ao credito.
Assim sendo, deve ser reformado o r. despacho ora recorrido, a fim de que todos os
bens e serviços utilizados como insumos na etapa que tem inicio com o desmonte da
rocha ou remoção de estéril ate a fase de estocagem, inclusive a movimentação do
minério do local da extração ate o beneficiamento ou estocagem, tenha o direito ao
credito de PIS reconhecido.
Em seguida, no restante do subtópico 07.1, cuida de per si dos diversos insumos
dessa etapa da mineração.
07.2 - Dos créditos relativos ao frete interno: considerando que "os fretes
internos de transferência do níquel da unidade industrial da Impugnante em
Niquelândia/GO para a sua unidade no bairro de São Miguel Paulista em São Paulo/SP,
foram glosados pelo simples fato de não haver previsão legal para a transferência interna
de insumos", defende o crédito relativo a essa espécie de fretes. Argui "tal transporte está
inserido no processo produtivo integrado da Impugnante e para que seja transformado no
produto final comercializado pela Impugnante precisa ser transportado de uma unidade da
Impugnante para outra que detém as técnicas e aparelhagens competentes para o seu
refinamento."
Reporta-se ao Laudo n° 20130322, de autoria do Departamento de Engenharia
Metalúrgica e de Minerais da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (doc. 12,
do qual menciona a fl. 9), onde se verifica que "o carbonato de níquel é produzido a partir
do minério laterítico de níquel na unidade industrial da Impugnante em Niquelândia/GO",
e que "referido carbonato é transportado para a unidade de São Miguel Paulista em São
Paulo/SP, onde o cobalto residual é separado do níquel, por um processo denominado
extração de solventes. Após esta extração as soluções ricas em níquel e em cobalto são
purificadas e enviadas às células eletrolíticas, onde catodos de níquel e de cobalto
metálico são obtidos, verifica-se pois, que se trata de várias etapas de um mesmo
processo produtivo."
Conclui, então, que "sem o transporte do níquel da unidade de Niquelândia/GO
para a unidade de São Miguel Paulista em São Paulo/SP, todo o processo de
industrialização deste minério não seria possível, visto que cada uma das unidades tem
suas funções específicas, com aparelhos e técnicos especializados, conforme
didaticamente listado" na citada fl. 9.
Considera que é tão comum a atividade de transporte de produtos internamente,
como se dá com o níquel, que o CARF reconhece a possibilidade de creditamento do PIS
e da COFINS nos casos em que haja o transporte de insumos, ainda que tal transporte seja
entre estabelecimentos da mesma empresa, mencionando os Acórdãos n°s 3401-002.075
Fl. 2347
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3102-000.351 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.901722/2012-65

(no qual fui designado relator para a matéria ora em debate, quando atuava no CARF) e
3301-00.424.
Também menciona Parecer de Marco Aurélio Greco, que classifica os serviços de
transporte como insumo para fins de crédito de PIS e COFINS, e finaliza o tópico
afirmando ser "patente a necessidade de reforma do despacho que glosou os créditos de
COFINS referente ao frete de transferência do níquel, principal insumo da Impugnante".
07.3- Dos créditos relativos ao frete na aquisição de produtos(compra):
observa que o Auditor-Fiscal admite créditos em frete de compra, mas consideraque ele
não adotou um posicionamento linear porque validou os de alguns materiais e
glosououtros, como se vê na Tabela de Serviços Insumos 2011 (exemplifica com a
aquisição de"amônia anidra PA", reproduzindo parte da referida Tabela, com destaques).
Indo além dessa inconsistência apontada, defende que, mesmo quando os produtos
transportados não ensejem o direito ao crédito, o frete relacionado a tais produtos é
passível de creditamento. Para a contribuinte, é o que acontece com o frete do transporte
de gasolina e óleo diesel quando destinados à revenda, por exemplo, em que o CARF já
reconheceu por diversas vezes que ainda que o adquirente comerciante intermediário não
possa ter direito ao crédito referente ao combustível que será revendido, o valor do frete
dará direito ao crédito (menciona o Acórdão n° 3402-002.896).
Apresenta tabela com Notas Fiscais, materiais e bases de cálculos dos créditos cuja
glosa defende seja revertida, visando demonstrar que "os produtos como coque da
caldeira, amônia anidra PA, coque petróleo a granel, carbonato de níquel, ácido sulfúrico
e o sulfeto sódico, por exemplo, são insumos adquiridos e têm o frete suportado pela
Impugnante."
Reporta-se à fl. 7 do Laudo n° 131008 do Departamento de Engenharia
Metalúrgica e de Minerais da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (doc 13),
às fls. 6 e 7 do Parecer Técnico n° 100608 do Departamento de Engenharia Metalúrgica e
de Minerais da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (doc. 14) e fl. 9 do
Laudo n° 20130322 do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Minerais da Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo (doc. 12), e trata dos seguintes insumos
empregados no seu processo produtivo:
-coque da caldeira e o coque petróleo a granel, utilizados para a secagem e a
redução do minério;
-amônia anidra PA e o sulfeto sódico, que "também são insumos essenciais ao
processo produtivo da Impugnante, uma vez que utilizados nos processos de lixiviação,
decantação e tratamento de água"; e
-carbonato de níquel, "utilizado no processo produtivo do níquel metálico, e
consoante detalhado no item referente ao direito ao crédito do frete interno, sendo o
principal insumo adquirido pela Impugnante."
07.4- Dos créditos relativos ao transporte e descarte e movimentaçõesdiversas:
na linha do exposto nos dois tópicos anteriores, de que o frete de compra ou de entrada e
de transferência dão direito ao crédito, argui que o serviço de transporte para o descarte
de cinzas e transportes de diversos insumos também dão o direito ao crédito, por fazerem
efetivamente parte do processo produtivo da Impugnante.
Apresenta tabela com Notas Fiscais, materiais e bases de cálculos dos créditos cuja
glosa defende seja revertida e se reporta às fls. 46 a 49 do Laudo 2014 07 15-5 VM Ni do
Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Minerais da Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo (doc. 15), informando que "as empilhadeiras, pás
carregadeiras e caminhões, por exemplo, são utilizadas para movimentar os minérios pelo
setor produtivo da Impugnante" e concluindo:
Fl. 2348
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3102-000.351 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.901722/2012-65

Verifica-se, portanto, que o serviço de transporte de materiais, seja para manter o
próprio fluxo dos minérios inerentes à atividade da Impugnante, seja para descarte, é
estritamente necessário e considera-se verdadeiramente como insumo do processo
produtivo.
07.5 - Do direito ao crédito (...) sobre a aquisição de óleo diesel e gás GLP:
levando em conta que a fiscalização glosou óleo diesel e gás "sob o pretenso fundamento
de que tais produtos foram adquiridos com alíquota zero" (o Despacho Decisório informa
que esses dois produtos são submetidos à incidência monofásica e menciona o inc. II do §
2° do art. 3° das Leis n°s 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003), a contribuinte defende o
crédito se baseando no art. 3°, II, das mesmas Leis. Transcreve este dispositivo e
argumenta:
Note que o dispositivo acima não condicionou o direito ao crédito a que tais itens
tivessem seu recolhimento realizado no método regular de apuração das contribuições.
Trata-se de regra específica, que afasta a norma geral aplicável às demais hipóteses,
qual seja, a vedação ao crédito quando a operação decorrente da venda não sofra
incidência das contribuições.
Tal interpretação é mandatória visto que, quando da publicação das Leis n+s
10.637/2002 e 10.833/2003 instituidoras da sistemática não cumulativa para o PIS e a
COFINS, as contribuições incidentes sobre as receitas de venda desses produtos já era
calculada adotando-se o método monofásico.
Com efeito, a Lei n° 9.990, publicada em 21 de julho de 2000, instituiu a cobrança
concentrada nos produtos e importadores das contribuições incidentes na cadeia de
comercialização de derivados de petróleo. Ao longo dos anos, as alíquotas sofreram
diversas alterações, sendo sempre mantida a metodologia de apuração e pagamento.
Atualmente, o art. 4° da Lei n° 9.718/98, tem a seguinte redação, dada pela Lei n°
10.865/2004, in verbis:
(...)
Neste contexto e considerando que a lei não contempla palavras inúteis, forçoso o
entendimento de que combustíveis derivados de petróleo consumidos no processo
produtivo de bens destinados à venda asseguram o direito ao crédito das contribuições,
ainda que sua apuração ocorra de forma concentrada.
Menciona as SC n° 89, de 30 de abri de 2012, e 351, de 28 de setembro de 2007,
esta última interpretando que na hipótese de aquisição de bens sujeitos à tributação
monofásica para revenda é vedado o desconto de créditos, e afirma:
Depreende-se que outra é a situação da Impugnante. A Impugnante não adquire óleo
diesel e gás GLP para revenda, e desta forma, no presente caso, equivocado o
entendimento da fiscalização e não é possível a adoção do entendimento
consubstanciado na solução de consulta acima transcrita, bem como as decisões do
CARF que negam o direito ao crédito de PIS e COFINS não-cumulativos para
distribuidoras e revendedores. Ao contrário, restou demonstrado que o combustível e
o GLP são consumidos no processo produtivo desenvolvido pela Impugnante e desta
forma, o direito ao crédito das contribuições lhe é assegurado, na forma do item II, do
art. 3o, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Acresce-se o fato de que a cadeia de revenda dos derivados de petróleo é tributada,
ainda que a tributação seja concentrada no produtor ou importador.
É expresso na legislação que o distribuidor de óleo diesel e gás GLP não pagam PIS e
COFINS não-cumulativos na saída de seu estabelecimento, assim como não lhes é dado
o crédito da operação de entrada.
Entretanto, o fato desta etapa estar sujeita à alíquota zero da COFINS não significa que
o valor incidente na primeira etapa da cadeia tenha sido extinto. O crédito pode sim ser
aproveitado pelas etapas posteriores quando o produto não for destinado à revenda, isto
Fl. 2349
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3102-000.351 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.901722/2012-65

é, quando o óleo diesel ou o gás GLP for utilizado como insumo em determinado
processo produtivo, como se verifica no caso concreto.
A Impugnante adquire três tipos de óleo diesel, quais sejam, "B", "ZINS" e "ZINSS",
que tem destinações semelhantes.
O óleo diesel tipo B é utilizado para abastecimento dos caminhões que levam o minério
das minas para os depósitos de cada estabelecimento. Sem este tipo de veículo, que
carrega grande quantidade de minério da mina até o depósito a atividade econômica da
Impugnante restaria inviabilizada.
(...)
No caso, os óleos diesel dos tipos ZINS e ZINSS também são utilizados no
abastecimento de escavadeiras, tratores, pás carregadeiras, mas principalmente para
abastecimento de geradores elétricos na unidade de Niquelândia, quando há falta de
energia elétrica.
Para confirmar o uso do óleo diesel tipo ZINS nos geradores elétricos, se reporta à
página 10 do Laudo "20150513 VM Ni PIS_COFINS 2010"', de autoria do Departamento
de Engenharia Metalúrgica e de Minerais da Escola Politécnica da Universidade de São
Paulo (doe 11), e finaliza:
Portanto, sem a utilização deste tipo de óleo diesel a atividade da Impugnante seria
essencialmente prejudicada, seja porque não poderia fazer a lavra do minério sua
movimentação e transporte até os seus estabelecimentos, seja porque tal insumo é
necessário para alimentação dos fornos em caso de desabastecimento de energia
elétrica.
07.6 - Do direito ao crédito de COFINS sobre a aquisição de coque
metalúrgico e minério de níquel: defende o crédito da Contribuição na aquisição de
produto sob o regime de drawback suspensão, afirmando:
A leitura da INRFB n° 845/2001 veda expressamente o destaque do valor do IPI
suspenso, mas não tem qualquer vedação expressa para o aproveitamento do crédito da
COFINS suspensa. O fato de haver suspensão de COFINS em determinado elo da
cadeia do produto não significa que a sua cadeia não seja tributada, razão pela qual é
legítimo o aproveitamento do crédito de COFINS na referida situação.
Sendo assim, em específico para o caso do coque metalúrgico, como pode ser verificado
na pagina 49 do Parecer Técnico n° 20150228 do Departamento de Metalúrgica e
Materiais da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (doc. 17), este e
essencial para redução do óxido de níquel para níquel metálico, ou seja, imprescindível
para a sua produção.
07.7 - Do direito ao crédito (...) sobre insumos essenciais ao processo de
industrialização do minério de níquel: afirma que a planilha "Bens Insumos - 1° Trim
2011" indica uma série de bens cujo creditamento foi indeferido pelo fiscal em razão dele
ter considerado que tais itens não tem contato direto com o minério durante o processo de
industrialização, mas diversos produtos tem sim um contato direto, "seja moendo as
pedras e o substrato contendo o minério inicialmente trazido pelos caminhões até as
esteiras das plantas industriais, a partir de onde o minério passa por todo um processo de
purificação e concentração." Em seguida trata de diversos materiais e produtos, na
sequência abaixo.
Do direito ao crédito (...) sobre arruelas e porcas: referindo-se à fl. 35 do
Parecer Técnico n° 20130321 do Departamento de Metalúrgica e Materiais da Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo, onde se encontra a descrição do britador com
mandíbulas (mandíbula Metso-Mineral), defende o direito ao crédito, argumentando:
Em que pese o fato de tais bens não terem contato direto com o minério, se desgastam
em virtude de sua utilização no suporte e fixação do britador de mandíbulas
Fl. 2350
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3102-000.351 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.901722/2012-65

(mandíbulas Metso-Mineral), equipamento utilizado na britagem e moenda do minério
de níquel, essencial para a atividade em questão.
(...)
Portanto, sem a arruela e a porca de fixação do britador de mandíbula não seria possível
fixar este equipamento utilizado no processo de britagem e moenda do minério, razão
pela qual estes bens, apesar de seu diminuto tamanho, devem ser considerados
essenciais no processo de industrialização da Impugnante.
Do direito ao crédito de COFINS sobre a aquisição de tijolo e concreto
refratários: alega que os tijolos e concreto refratários entram em contato físico direto
com o minério dentro dos fornos da Impugnante e por isso jamais o Auditor-Fiscal
poderia ter considerado que tais bens não são insumos. Transcreve parte do Parecer
Técnico n° 100608.
Do direito ao crédito (...) sobre a aquisição de eixos: informa que "tais eixos são
adquiridos pela Impugnante para compor seus equipamentos rotativos, que se desgastam
ao longo do tempo devido à abrasão e/ou corrosão em virtude do seu contato direto com
os minérios manipulados nos equipamentos", citando a fl. 80 do Parecer Técnico n°
20150228, que transcreve, e defende o direito ao crédito afirmando também o seguinte:
Ainda, caso a Impugnante não adquirisse mais tais eixos, diversas máquinas como
centrifugas, sopradores, roletes de correias transportadoras, mencionados no Laudo
Técnico, parariam de funcionar, podendo ocasionar em uma falha em todo sistema
produtivo da Impugnante.
Do direito ao crédito (...) sobre a aquisição dos rolamentos: explica que "Os
rolamentos são componentes mecânicos utilizados em todos os equipamentos rotativos da
Impugnante, desde equipamentos de grandes dimensões (por exemplo: britadores,
resfriadores rotativos, fornos de redução para acionamento dos raspadores) até
equipamentos pequenos, como as milhares de motobombas" e argui que são essenciais
para compor os diversos equipamentos.
Relaciona diversos equipamentos, nas unidades de São Miguel Paulista e
Niquelândia, menciona a figura 81, à fl. 14 do Parecer Técnico n° 201550228 (correia
transportadora suportada em roletes inclinados, fixados pelos eixos referidos no item
anterior) e ao final defende sejam os rolamentos considerados insumos para fins do PIS e
Cofins, "por serem utilizados em praticamente todo o processo produtivo da Impugnante
e por estarem, muitas vezes em contato direto com o produto final, ou ainda são utilizados
para transportar o produto final".
Do direito ao crédito (...) sobre a aquisição do concreto isolante:
defende o crédito na aquisição do concreto isolante considerando que "é essencial
para as atividades da Impugnante na medida em que é utilizado para manutenção da Bica
no forno Flash, para recuperar o níquel contido nos restos de matte solidificados no
interior das panelas de vazamento e bicas, estes são acondicionados no forno elétrico,
conforme se verifica em fls. 49 do Parecer Técnico n° 20150228". Compara-o aos tijolos
e concretos refratários, por ser "um elemento essencial para manutenção dos fornos".
Do direito ao crédito (...) sobre a aquisição de barras de cobre: explica que "as
barras de cobre que são utilizados para condução elétrica de altíssima intensidade de
corrente a partir do transformador de baixa voltagem até as cubas eletrolíticas", observa
que a energia elétrica é um importante insumo essencial na obtenção do produto final,
menciona a fl. 12 do Parecer Técnico n° 20150228 e conclui a defesa do direito ao crédito
em questão afirmando:
Em outras palavras, como as barras de cobre são utilizadas para condução elétrica de
altíssima intensidade de corrente a partir de transformadores de baixa voltagem até
cubas eletrolíticas, que transformarão o níquel eletrolítico, verifica-se que estas barras
Fl. 2351
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3102-000.351 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.901722/2012-65

estão em contato direto com o principal insumo da Impugnante, e consoante
mencionado acima, sofrem desgastes por estar em contato constante com soluções
ácidas como os eletrólitos.
Do direito ao crédito (...) sobre a aquisição do Enxer Envirotech AU160421 e
do Enxer Envirotech AU160501: refere-se às fls. 5 a 1 do Parecer Técnico n° 20151031
e informa que "referidos materiais são utilizados no revestimento da voluta de bomba",
sendo necessários "para revestir os equipamentos metálicos, posto que o ácido sulfúrico é
extremamente corrosivo". Explica que "o ácido sulfúrico era um dos subprodutos da
produção de matte de níquel, em Fortaleza de Minas, decorrente da oxidação parcial do
concentrado sulfetado e produzindo também dióxido de enxofre (SO2 - gasoso) que é
matéria prima para produção de ácido sulfúrico", e que "O caráter corrosivo do ácido
resulta na necessidade de troca dos componentes das bombas, em particular da voluta".
Do direito ao crédito (...) sobre a aquisição dos 'big bags': defende o direito ao
crédito sobre tal insumo afirmando que entram em contato físico direto com o minério
dentro dos fornos, citando a fl. 102 do Parecer Técnico 201520228 e considerando, ainda,
que "não só estão em contato direto com o produto comercializado pela Impugnante,
como também são uma das principais formas de embalagem utilizada para poder
comercializar tais produtos". Cita os Acórdãos n°s 3402-003.150 e 3301-002.161, do
CARF, que reconhecem, respectivamente, os créditos da Cofins e PIS sobre big bags, e
conclui:
Portanto, não há qualquer tipo de dúvida a respeito da essencialidade das "big bags",
que entram em contato físico com o minério dentro dos fornos, sendo desgastados pelo
seu contato contínuo, bem como pelo fato de que é o material que embala o produto
final da Impugnante, fatores suficientes para justificar o aproveitamento dos créditos de
COFINS não-cumulatividade no caso concreto, devendo ser reformada a decisão ora
recorrida.
Do direito ao crédito (...) sobre o valor da transmissão de energia elétrica:
defende o crédito sobre a transmissão de energia elétrica, argumentando:
Ainda que o valor pago pela Impugnante a título de transmissão de energia -utilização
de redes de energia elétrica de terceiros - não seja um insumo que esteja em contato
direto com a produção, é inegável que sem a utilização da rede os estabelecimentos da
Impugnante não teriam como receber a energia. Desta forma, não obstante a segregação
da cobrança, tais valores integram o custo da energia e como tal devem ser considerados
para fins de creditamento das contribuições.
(...)
A 3a Seção de Julgamento do CARF já decidiu pelo direito ao crédito de PIS e COFINS
até mesmo sobre os tributos pagos (TUSD e CUSD) incidente sobre a aquisição de
energia elétrica no mercado livre, pois o creditamento deve abranger todo o custo da
aquisição da energia elétrica consumida pelo estabelecimento deve abranger todo o
custo da aquisição da energia elétrica consumida pelo estabelecimento...
Cita o Acórdão n° 3401-003.096, do CARF, e doutrina de Marco Aurélio Greco e
reitera que sem o pagamento pela utilização das redes de transmissão a contribuinte não
teria acesso à energia contratada no mercado livre, além do que, caso tivesse comprado a
energia da concessionária local, o valor da transmissão estaria incluído no valor final da
conta de energia e não haveria qualquer tipo de questionamento.
Do direito ao crédito (...)sobre o valor da aquisição de energia elétrica:
defende que o valor do ICMS-ST deve ser incluído na apuração da base de cálculo
do crédito da Contribuição porque integra o total do valor pago pela Impugnante na
aquisição de energia elétrica. Menciona a Solução de Consulta n° 60/2012, da SRRF da 4a
Região Fiscal, e argumenta que os contribuintes substituídos não recolhem mais qualquer
valor referente ao ICMS sobre as mercadorias e serviços, visto que tudo já foi revertido
Fl. 2352
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 3102-000.351 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.901722/2012-65

para os cofres públicos desde a primeira etapa da circulação econômica, de modo que o
ICMS-ST recolhido antecipadamente pelo substituto torna-se parte do custo de aquisição,
tal como expressamente afirmou o Min. Nelson Jobim no julgamento da Ações Diretas de
Inconstitucionalidade n°s 2.675 e 2.777 (ainda em apreciação no Supremo Tribunal
Federal).
Considera que o entendimento do Despacho Decisório é manifestamente ilegal, por
interpretar equivocadamente as normas que regem aquisição de bens para revenda, já que
não há nas Leis n°s 10.637, de 2002, e 10.833, de /2003, qualquer restrição que embase
essa limitação, veiculada pela Instrução Normativa RFB n° 594/2005. Argui que, na
medida em que a não autorização de inserir o ICMS-ST na base do crédito permite a
incidência sobre valores referentes ao custo da empresa, os quais decorrem
exclusivamente de uma receita estatal antecipada, há instituição de uma contribuição
social sem fundamento constitucional e sem previsão legal, o que justifica fortemente a
reforma da decisão impugnada.
Do direito ao crédito (...) sobre o valor da aquisição de adaptadores:
explica que os adaptadores são utilizados como parte das conexões entre dois
componentes a serem juntados, servindo de posicionamento de uma sobre a maior ou para
conexões entre partes com terminais de dimensões diferentes, e que a glosa se deu como
se suas aquisições não fossem necessárias ao processo produtivo, defendendo que o
crédito em questão deve ser admitido.
Do direito ao crédito (...) sobre o valor da aquisição de barras de aço inox
AISI: referindo-se a barras de aço inox AISI3 e a barras de aço inox AISI316, explica
que "são utilizadas na manutenção de equipamentos da Impugnante, mediante o
derretimento do aço para consertos de chapas, barras e outros equipamentos". Menciona a
81 do Parecer Técnico n° 20150228, segundo a qual "As demais chapas de aço inoxidável
(AISI 316L, AISI 316, AISI310, AISI 3014L, AISI 304, etc.), de diferentes espessuras,
são consumidas na recuperação de vasos, reatores e outros equipamentos de produção da
VM-Ni. Exemplos de uso são: troca das chapas da câmara ciclone, de caldeira, e tanques
de soluções acidas (eletrolise)."
Do direito ao crédito (...)sobre o valor da aquisição de válvulas: arrola diversos
tipos de válvulas, diz da utilização delas em equipamentos industriais para controle de
vazão e para abertura e fechamento do fluxo de material, como pode ser verificado na fl.
19 do Anexo II do Parecer Técnico 20150228, e ao final argui:
Verifica-se com facilidade que as válvulas são elemento de conexão entre as diversas
tubulações da área industrial da Impugnante, muitas vezes com contato direto com os
produtos finais ou semiacabados, razão pela qual é injustificada a glosa ora guerreada.
Do direito ao crédito (...) sobre o valor da aquisição de vedantes:
referindo-se à aquisição de vedações "CJ; SANDVIK/0 e CJ;SANDVIK/8",
informa que os elementos vedantes em questão são utilizados para dar estanqueidade,
principalmente em bombas, junto aos eixos com rolamentos, destaca sua importância para
o processo produtivo e por isso entende deva ser concedido o crédito.
Do direito ao crédito (...) sobre o valor da aquisição de graxas: defende o
direito sobre aquisição de graxas - um lubrificante de máquinas e equipamentos do
processo industrial -, porque são insumos dentro do processo produtivo industrial.
Do direito ao crédito (...) sobre a aquisição do fosfato de amônia monobásico:
referindo-se a duas Notas Fiscais (NF) e considerando que o Auditor-Fiscal glosou os
créditos pela aquisição do fosfato de amônia monobásico em alguns casos porque a
entrada não foi tributada, defende o crédito alegando que, "à época da ocorrência dos
Fl. 2353
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 3102-000.351 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.901722/2012-65

fatos geradores, não era obrigatória a informação a respeito do pagamento do PIS e da
COFINS no preenchimento do arquivo .XML da nota fiscal eletrônica".
Também trata do emprego do produto, mencionando a fl. 45 do Parecer Técnico n°
100608 e afirmando que é empregado para extração do níquel e cobalto metálicos, sendo
fundamental para geração do composto final do níquel. Explica:
E, sendo produto fundamental para a geração do composto final do níquel, é patente sua
caracterização como insumo. Além disso, o fosfato de amônia ao reagir quimicamente
para purificar a solução do níquel, além de estar em contato direto com o produto final
da Impugnante, sofre perdas de suas propriedades físicas e químicas.
Em outras palavras, seja pelo fato de estar em contato direto com o produto final da
Impugnante, seja pelo fato de que quando utilizado reage com outros elementos,
perdendo propriedades físicas e químicas, verifica-se que o fosfato de amônia
monobásico é insumo essencial que dá direito ao crédito...
Do direito ao crédito (...)sobre a aquisição do calcário para caldeira e do
calcário para caldeira a coque: levando em conta que o Auditor-Fiscal considerou o
calcário adquirido sem pagamento de PIS e Cofins (na planilha "Bens Insumos - 2011", a
L, "Observações", informa "NF-e - base de calculo zero"), a contribuinte alega que à
época não era obrigatória a informação a respeito do pagamento do PIS e da COFINS na
NF-e.
Observa que conforme a NF n° 43921, emitida em 29/04/2016 pela ARAGUAIA
MINERAÇÃO E INDÚSTRIA LTDA (doc. 22), o calcário sofre a incidência das duas
Contribuições, e considera que sua emissão anos depois do período do presente processo
não a invalida como prova, eis que não houve qualquer alteração na legislação da
tributação do calcário para caldeiras de 2011 para 2016.
Uma vez superada a questão atinente à tributação do calcário para caldeira e do
calcário para caldeira a coque, visando demonstrar a essencialidade desses dois produtos
informa que ambos servem para reduzir as emissões de dióxido de enxofre (SO2),
esclarecendo e argumentando, em prol do reconhecimento do crédito:
Isto porque, com a alimentação da pedra calcária no leito da caldeira, ou da caldeira a
coque, é alcançada uma alta taxa de retenção de enxofre com uma baixa relação molar
calcário/enxofre.
A caldeira, ou a caldeira a coque, por sua vez, são utilizadas para geração de vapor. Este
vapor é utilizado no aquecimento do óleo combustível A2, nas torres de lama, nas torres
de precipitação do carbonato e na geração de energia elétrica.
(...)
Além de todo exposto, é exigência da legislação ambiental que quando da utilização das
caldeiras ou das caldeiras a coque, a Impugnante utilize o calcário para diminuição do
percentual de enxofre posteriormente eliminado.
E é entendimento do CARF de que produtos ou materiais adquiridos para o
cumprimento de legislação ambiental, sanitária, ou do Poder Publico, em geral, são
considerados insumo (cita o Acórdão n° 9303-002.218, cuja ementa, reconhece o
crédito do PIS não cumulativo sobre "indumentária imposta pelo próprio Poder
Público na indústria de processamento de alimentos -exigência sanitária que deve ser
obrigatoriamente cumprida").
Do direito ao crédito (...) sobre os demais insumos cujo crédito (...) foi glosado
pela Receita Federal: num último item do subtópico 07.7 contesta as demais glosas,
afirmando:
Considerando que o fiscal glosou o crédito de COFINS de uma quantidade muito
grande de insumos, sendo que estes muitas vezes tem valores diminutos, inferiores a R$
10,00 (dez reais), como braçadeiras que podem ser utilizadas nos veículos ou nas
Fl. 2354
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 3102-000.351 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.901722/2012-65

instalações da Impugnante, e que a descrição pormenorizada da utilização de tais itens
já está descrita nos laudos do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Metais da
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo apresentados nos demais itens, a
Impugnante remete a descrição de necessidade de todos os demais itens ao quanto
descrito nos laudos em questão como razões de sua Manifestação de Inconformidade,
requerendo desde já a reforma do despacho decisório em relação a todos eles, a fim de
que seja autorizado o creditamento de COFINS nos montantes glosados pela Receita
Federal.
07.8 - Do direito ao crédito de COFINS sobre a depreciação de bens do ativo e
amortização de edificações e benfeitorias: depois de comentar o procedimento fiscal e
relembrar que foram solicitadas informações sobre os bens do ativo imobilizado, se refere
ao britador - fornecido pela Jaraguá Equipamentos Industriais Ltda e utilizado para a
moagem do minério em pedaços menores, como pode ser verificado, segundo afirma, na
fl. 82 do Parecer Técnico n° 20150228 -, ao ciclone - "fornecido pela Indústria e
Comércio de Ferro Oliveira Ltda., que é utilizado na separação do minério fracionado
após a sua passagem pelos britadores, como pode ser verificado em fls. 16 do Parecer
Técnico n° 20150228" -, ao moinho e ao corpo moedor - também com vida útil superior a
um ano e que têm contato direto com o minério, como indicado em fls. 45 do Parecer
Técnico n° 20150228 - e às correias transportadoras - "equipamentos caros e instalados
de forma definitiva no estabelecimento da Impugnante, fornecidas pela Correias Mercúrio
S/A Indústria e Comércio, que são utilizados para o transporte de minério, como pode ser
visto na definição extraída do sitio na internet do fornecedor em referência" -, e afirma ao
final deste tópico:
Pelo porte e características deste equipamento, não há dúvidas de que está registrado no
ativo imobilizado da Impugnante, razão pela qual justifica-se o aproveitamento dos
créditos de COFINS sobre a sua depreciação.
Considerando o número de bens envolvidos, a Impugnante protesta pela juntada de
posteriores informações e laudos periciais a respeito dos bens de seu ativo imobilizado
que geraram o direito ao crédito glosado pelo despacho decisório ora recorrido.
08 - DAS PROVAS: requer seja intimado o fornecedor Mirabela Mineração do
Brasil LTDA, visando a comprovar o recolhimento da Contribuição na venda relativa à
NF 2661, e protesta pela juntada de provas, como segue:
Adicionalmente, protesta a Impugnante pela posterior juntada de novos laudos periciais,
bem como de informações e documentos complementares, haja vista que o prazo de 30
(trinta) dias para apresentar Manifestação de Inconformidade é extremamente exíguo
face aos inúmeros elementos probatórios e informações envolvidas neste feito, inclusive
em razão da necessidade de rechaçar novas premissas (falaciosas) adotadas pelo r.
Despacho Decisório ora recorrido.
DO PEDIDO: requer a reforma parcial do Despacho Decisório, para deferir o
Pedido de Ressarcimento Eletrônico e homologar as compensações objeto das DCOMP
em questão, que enumera, "de forma a extinguir os débitos tributários compensados
definitivamente, a teor do inciso II do art. 156 do CTN."
Ato contínuo, a DRJ – RECIFE (PE) julgou a manifestação de inconformidade do
contribuinte nos termos sintetizados na ementa a seguir transcrita:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
CRÉDITOS
RECONHECIDOS.
OBRIGATORIEDADE
DE
DEDUÇÃO
DOS
DÉBITOS
ANTES
DE
RESSARCIMENTO
E
COMPENSAÇÃO.
SALDOS
DEVEDORES
REMANESCENTES. RESSARCIMENTO INDEFERIDO.
Fl. 2355
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 3102-000.351 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.901722/2012-65

Os créditos apurados no sistema da não cumulatividade do PIS e Cofins devem ser
utilizados, inicialmente, na dedução dos débitos de cada uma dessas duas Contribuições,
sendo lançados de ofício os saldos credores remanescentes não declarados em DCTF
nem pagos.
Reconhecidos créditos adicionais da Contribuição em sede Manifestação de
Inconformidade, que no entanto são inferiores aos saldos devedores lançados de ofício,
seus valores são utilizados para reduzir o lançamento, em vez de ressarcido.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. IN SRF 404,
DE 2004.
Nos termos do art. 8°, § 4°, I, "a", da Instrução Normativa SRF n° 404, para fins da não
cumulatividade do PIS e Cofins são insumos a matéria prima, o produto intermediário, o
material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, e os serviços prestados por pessoa
jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do
produto.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO.
DESGASTE OU ALTERAÇÃO COM O PASSAR DO TEMPO E USO DOS
EQUIPAMENTOS. INADMISSIBILIDADE DO CRÉDITO.
Ferramentas, materiais e peças de reposição, como arruelas, porcas, eixos, rolamentos,
adaptadores, barras de aço, válvulas e vedantes, por se desgastarem com o passar do
tempo, em função do uso e funcionamento dos equipamentos, mas não da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, não dão direito aos créditos de PIS
e Cofins cumulativos.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. AUSÊNCIA DE CONTATO DIRETO COM O
PRODUTO INDUSTRIALIZADO. CRÉDITO NÃO ADMITIDO.
Na produção de níquel e cobalto, por deixarem de entrar em contato direto com produto
final industrializado ou não restar comprovado o consumo ou o desgaste do insumo em
função desse contato, não geram crédito de PIS e Cofins não cumulativos bens como
tijolo e concreto refratários, concreto isolante, barras de cobre, Enxer Envirotech
AU160421 e Enxer Envirotech AU160501.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA.
ADIANTAMENTO PARA
COMPRA.
IMPORTAÇÃO EM PERÍODO POSTERIOR AO DO PERÍODO DO PEDIDO DE
RESSARCIMENTO. CRÉDITO NÃO ADMITIDO.
Na hipótese de adiantamento visando à aquisição de insumo cuja importação somente
ocorre em período posterior ao do pedido de ressarcimento, não se admite os créditos de
PIS e Cofins não cumulativos porque ainda não caracterizada a aquisição da
mercadoria.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. PRODUÇÃO DE NÍQUEL.
ETAPAS ANTERIORES À INDUSTRIALIZAÇÃO. CRÉDITO NÃO ADMITIDO.
Na produção de níquel, os bens utilizados nas etapas de detonação de minas, extração de
minério e transporte ao estabelecimento industrial, por serem anteriores à
industrialização, não dão direito a créditos do PIS e Cofins não cumulativos.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS DA
MESMA EMPRESA. DESCARTES. CRÉDITOS NÃO ADMITIDOS.
Despesas com fretes entre estabelecimentos industriais da mesma pessoa jurídica, bem
como para descartes, não geram créditos da não cumulatividade do PIS e da Cofins, por
não integrarem o conceito de insumo utilizado na produção de bens destinados à venda
nem se referirem à operação de venda (aplicação da Solução Cosit 26, de 2014).
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. FRETE NA AQUISIÇÃO DE BEM QUE NÃO
DÁ DIREITO A CRÉDITO. INCORPORAÇÃO AO CUSTO DO BEM. CRÉDITO
Fl. 2356
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 3102-000.351 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.901722/2012-65

APARTADO NÃO ADMITIDO. O valor do frete na aquisição de bem não
caracterizado como insumo para fins da não cumulatividade do PIS e Cofins não dá
direito a crédito porque o custo do transporte se incorpora ao do bem transportado, de
modo que somente quando permitido o crédito em relação ao insumo adquirido é que se
admite o mesmo em relação ao valor do seu frete.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. ÓLEO DIESEL E GLP. AQUISIÇÕES
SUJEITAS À ALÍQUOTA ZERO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A CRÉDITO.
Óleo diesel e GLP adquiridos com alíquota zero do PIS e Cofins, apesar de submetidos
na etapa anterior de fabricação ou importação à alíquota monofásica, não dão direito a
crédito do PIS e Cofins em face do art. 3°, § 2°, II, das Leis n°s 10.637, de 2002, e
10.833, de 2003. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. FOSFATO DE AMÔNIA
MONOBÁSICO. AQUISIÇÕES SUJEITAS À ALÍQUOTA ZERO. INEXISTÊNCIA
DE DIREITO A CRÉDITO.
A aquisição do insumo fosfato de amônia monobásico, classificado no código NCM
3105.40.00 e submetido à alíquota zero do PIS e Cofins por força do art. 1°, I, da Lei n°
10.925, de 2004, não dá direito a créditos do PIS e Cofins em face do art. 3°, § 2°, II,
das Leis n°s 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003.
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
COMBUSTÍVEL.
AQUISIÇÃO
COM
SUSPENSÃO EM FACE DE REGIME DE DRAWBACK. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO A CRÉDITO.
Em consonância com o art. 3°, § 2°, II, das Leis n°s 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003,
combustível comprado no mercado interno com suspensão, porque o adquirente é
beneficiário do regime de drawback, não dá direito a crédito do PIS e Cofins por ter
sido adquirido sem pagamento das Contribuições.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. GRAXAS. NÃO CLASSIFICAÇÃO COMO
LUBRIFICANTES. CRÉDITO NÃO ADMITIDO.
Graxa não se classifica como lubrificantes, pelo que os gastos respectivos não geram
direito a créditos do PIS e Cofins não cumulativos.
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
MATTE
DE
NÍQUEL.
BIG
BAG.
EMBALAGEM DE APRESENTAÇÃO. CRÉDITO RECONHECIDO. Big bags,
utilizados como embalagem de apresentação do matte de níquel, por acompanhar o
produto vendido e não retornar ao industrial que também o comercializa, constitui
insumo e gera créditos do PIS e Cofins não cumulativos.
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
ENERGIA
ELÉTRICA.
ICMS
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONSUMIDOR SUBSTITUÍDO. CRÉDITO NÃO
ADMITIDO.
O ICMS Substituição Tributária, pago pelo adquirente de energia elétrica, substituído, à
concessionária, substituta, não gera créditos de PIS e Cofins não cumulativos porque
não integrou a receita bruta da concessionária (entendimento que se extrai do inciso II
do § 2° do art. 3° das Leis n°s 10.833, de 2003, e 10.637, de 2002, consoante a Solução
de Consulta Cosit n° 99050, de 2017).
NÃO
CUMULATIVIDADE.
DISPÊNDIOS
COM
TRANSMISSÃO/
DISTRIBUIÇÃO. CREDITAMENTO. DESCABIMENTO. Cabível o creditamento, no
âmbito da não-cumulatividade da contribuição, sobre dispêndios relativos à aquisição de
energia elétrica, compreendida bem móvel consumível, perante pessoas jurídicas
domiciliadas no País, sendo descabido o creditamento em relação a dispêndios com sua
transmissão/distribuição, especialmente quando realizadas por intermédio de redes
próprias da consumidora.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.
Fl. 2357
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 3102-000.351 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.901722/2012-65

Tratando-se de supostos erros cometidos pela fiscalização, o ônus de apontá-los com
clareza é do contribuinte, pelo que não se acolhe a alegação genérica, desacompanhada
de provas, como a de que o trabalho fiscal teria deixado de analisar item por item
documentos fiscais.
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS.
IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES.
Tratando-se de ressarcimento ou restituição o ônus de provar a existência do direito
creditório é do contribuinte, pelo que se mantém indeferimento parcial contra o qual o
contribuinte alega direito que em tese lhe protege, mas não o comprova por apontar de
forma genérica que insumos manteriam contato com produto final industrializado ou
apenas referenciar documento sem a necessária análise do seu teor.
PRODUÇÃO
DE
PROVAS
DEPOIS
DA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O ATRASO.
PRECLUSÃO. INTIMAÇÃO DE FORNECEDORES VISANDO À PRODUÇÃO DE
PROVAS A CARGO DO IMPUGNANTE. DESARRAZOABILIDADE.
Em consonância com os §§ 4° e 5° do art. 16 do Decreto n° 70.235/72 não se admite a
apresentação tardia de laudos periciais, tampouco a intimação de fornecedores do
contribuinte visando à produção de provas que cabia a ele apresentar junto com a
Manifestação de Inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório Reconhecido
em Parte
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste Recurso, a empresa repisou os mesmos argumentos apresentados na sua
impugnação quanto às preliminares e mérito, visando reformar a decisão da primeira instância.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata pedido de ressarcimento
de PIS/PASEP não cumulativo, com compensações atreladas, referente ao 2o trimestre/2011, no
qual a Autoridade Fiscal deferiu parcialmente o crédito em função da glosa parcial dos créditos
de PIS/PASEP referentes ao mercado externo que foram utilizados pela RECORRENTE no
período para promover a compensação das contribuições devidas, por entender que apenas geram
direito ao crédito os materiais e serviços utilizados diretamente na produção ou fabricação do
contribuinte.
Inicialmente, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de direito privado
que atua no ramo de extração de minérios e tem como objeto social atividades principais a
exploração, explotação e o aproveitamento de jazidas minerais no território nacional, sua
industrialização e comércio dos respectivos produtos, em especial o matte de níquel e o ácido
sulfúrico.
Na análise do processo, entendo que é necessário converter o julgamento em
diligência com vista a aclarar várias situações trazidas pela Recorrente em suas argumentações
para confrontar às conclusões tomadas pela Autoridade Fiscal, conforme a seguir explicitadas.
Fl. 2358
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 3102-000.351 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.901722/2012-65

A temática mais relevante à solução da lide diz respeito ao creditamento sobre
insumos do processo produtivo na apuração do PIS e da COFINS na sistemática da não
cumulatividade, matéria frequente nesta seção de julgamento.
Como se sabe, após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a
maioria dos Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de
insumo, não tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente alargado
como aquele presente na legislação de IRPJ. Nessa direção, a maioria dos Conselheiros têm
aceitado os créditos relativos a bens e serviços utilizados como insumos que são pertinentes e
essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços, ainda que eles sejam empregados
indiretamente.
Essa questão também foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), que estabeleceu o conceito de insumo que se amolda aquele que vinha sendo usado
pelas turmas do CARF, tendo como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância.
Reproduzo a ementa do julgado que expressa o entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este
Conselho:
Fl. 2359
DF CARF MF
Original

Fl. 22 da Resolução n.o 3102-000.351 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.901722/2012-65

Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia
produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,equipamento de
proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Nesse passo, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS não-
cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em consonância
com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância definidos pelo
STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento ou de outras previsões
específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005, para então se
definir a possibilidade de aproveitamento do crédito.
No caso concreto, observa-se que o Auditor Fiscal e o acórdão recorrido
aplicaram integralmente o conceito mais restritivo aos insumos – aquele que se extrai dos atos
normativos expedidos pela RFB (Instruções Normativas da SRF ns.247/2002 e 404/2004), já
declarados ilegais pela decisão do STJ sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015). Assim, em face da superveniência do REsp no 1.221.170/PR, carecem
Fl. 2360
DF CARF MF
Original

Fl. 23 da Resolução n.o 3102-000.351 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.901722/2012-65

os autos da comprovação do eventual enquadramento dos itens glosados no conceito de insumo
segundo os critérios da essencialidade ou relevância.
Dessa forma, voto no sentido de determinar a realização de diligência, nos termos
do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, para que a
Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos, referente ao período de apuração do 2o
trimestre de 2011:
1. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo/memorial
com a demonstração detalhada da utilização de cada um dos bens e serviços glosados entendidos
como insumos no processo produtivo desenvolvido pela empresa (fases extração e industrial),
nos termos do REsp no 1.221.170/PR. Nesse item, a recorrente deverá discriminar em planilha as
despesas/custos incorridos glosados separados por natureza e juntar toda a documentação que
sirva para lastrear as suas afirmações;
2. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a justificar porque considera que
cada um dos bens e serviços do item anterior são essenciais ou relevantes ao seu processo
produtivo, do qual resulta o produto final destinado a venda ou serviço prestado, em
conformidade com os critérios delimitados no Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido
no REsp no 1.221.170/PR, anteriormente citado;
3. Que a Autoridade Fiscal elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das
informações solicitadas nos itens acima, manifestando-se sobre os fatos e fundamentos
apresentados pela Recorrente, inclusive, sobre o eventual enquadramento de cada bem e serviço
do período de apuração no conceito de insumo delimitado no Parecer Normativo Cosit no05/2018
e Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, de aplicação
obrigatória no âmbito da RFB (Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF);
4. Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011.
5. Em seguida, os autos deverão retornar a este Colegiado.
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 2361
DF CARF MF
Original